Tribunal: TJPA
Processo: 0809989-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0809989-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM RAZÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. APLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 221/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com base na tese do Tema 221/STF, sob alegação de distinção entre licença-saúde e licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a tese do Tema 221/STF se aplica à hipótese de norma municipal que restringe férias em razão de licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese do Tema 221 abrange qualquer norma municipal que inviabilize o gozo de férias por motivo de licença, inclusive a licença-prêmio.

4.
A autonomia municipal não autoriza restrição a direito fundamental sem amparo constitucional.

5.
O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tese do Tema 221/STF aplica-se a normas que restrinjam férias em razão de licença-prêmio.

É inconstitucional norma municipal que suprime direito fundamental sem autorização na Constituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XVII; 30, I; 39, § 3º; 93, IX. Constituição Estadual, art. 31, XI. CPC, art. 1.030, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.448/SC (Tema 221); STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
29
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (
30 de julho de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Município de São João de Pirabas (ID
25055808
)
,

com fulcro no
s

art
s
. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
24445243
), que
negou seguimento a
o recurso e
xtraordinário

com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da tese jurídica vinculante do
Tema nº
221
(
RE 593448
)
.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese
,

que houve aplicação indevida
do Tema
221
ao caso concreto
, uma vez
uma que o dispositivo declarado inconstitucional (art. 108 do RJU municipal) versa sobre licença-prêmio, e não sobre licença-saúde, sendo, pois, inaplicável o precedente firmado no RE 593.448
. Neste sentido, aponta como violados
os
arts
. 30, I, 93, IX e 7º, XVII da CF/88, assim como o art. 31, XI da Constituição Estadual,
o que autoriza o seguimento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

Não
foram apresentadas

c
ontra
rrazões (certidão - ID

26085079
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo
dispensado
, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

O
agravo volta-se contra
a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base no Tema
221
da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, alegando ofensa aos
arts
. 30, I, 93, IX e 7º, XVII da CF/88, assim como o art. 31, XI da Constituição Estadual,
pois “
o Tema 221 trata especificamente quanto à restrição

de direito de férias de servidor em licença saúde, o que difere do caso aqui tratado,

que trata de restrição aplicada a servidor em outros tipos de licença
”
.

No entanto, os argumentos expendidos pelo agravante não merecem acolhida.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 221 da Repercussão Geral (RE 593.448/SC)
restou assim redigida:

“
No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal de 1988
.”

Embora o agravante sustente que a hipótese dos autos se refere
à
licença-prêmio, e não
à
licença-saúde, o acórdão recorrido firmou expressamente que a restrição de gozo de férias, ainda que decorrente de licença-prêmio, configura violação ao núcleo essencial do direito fundamental social previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal e art. 31, XI da Constituição Estadual.

Ressalte-se que o direito às férias possui
status
de direito social fundamental, com reprodução obrigatória pelas constituições estaduais, nos termos do art. 39, §3º da CF/88. Assim, a edição de norma infraconstitucional municipal que excepciona o exercício desse direito, por ausência de previsão constitucional autorizativa, é materialmente inconstitucional.

Vide excerto d
o acórdão contra o qual foi interposto o recurso extraordinário (ID n.º
16793465
)
:

“
Considerando que o texto constitucional não prevê qualquer limitação ao direito às férias, só nos resta concluir que o artigo da Lei Municipal que estabelece como limitação ao direito de férias a perda do próprio direito fundamental ao servidor que gozar, no seu período aquisitivo de licença por motivo de doença em pessoa da família; para tratar de interesse particular; para desempenho de mandado classista ou de licença-prêmio implica em indevida restrição, que não consta nem se infere da norma constitucional.

Sendo assim, a disposição da lei municipal que restringe o direito de férias de servidor atinge essencialmente o próprio direito garantido pela Constituição Federal e Estadual. E tal restrição torna inexequível o direito já que, literalmente, prevê a perda do direito de férias do servidor que exerça seu legítimo direito à licença.

Perceba-se que apesar de ter sua autonomia também protegida por disposição constitucional, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, tornar irrealizável garantia constitucional conferida ao servidor, insculpida como direito fundamental pelo constituinte.

Se cada ente federado pudesse, ao seu talante, modificar as garantias conferidas aos cidadãos pela Carta Magna, esta tornar-se-ia letra morta, e não é esta a extensão da autonomia conferida aos entes municipais.

A procedência do incidente de inconstitucionalidade, portanto, impõe-se, para declarar inconstitucional o art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 331/91.”

Como visto,

o
acórdão baseou-se em entendimento de que a autonomia municipal, embora prevista constitucionalmente (art. 30, I da CF), não pode ser exercida para restringir garantias fundamentais do servidor público
, demonstrando
que
não apenas o conteúdo, mas também o fundamento da decisão
colegiada est
á
em consonância com o Tema 221 do Supremo Tribunal Federal
.

Não se vislumbra,
por conseguinte
, a pretendida distinção fático-normativa (
distinguishing)
, pois o cerne da tese fixada no Tema 221 diz respeito à impossibilidade de restrição de férias em razão de exercício regular de direito estatutário – aqui, a fruição de licença (seja ela saúde, prêmio ou outra). A lógica do precedente é igualmente aplicável ao caso ora em julgamento, em que se constata clara tentativa de redução de direito social mediante norma local.

Quanto à alegação de violação ao princípio da adstrição (art. 93, IX da CF), refira-se que a decisão proferida na ADI observou os limites objetivos da demanda, estando devidamente fundamentada e motivada, inclusive quanto à declaração de inconstitucionalidade integral do art. 108 da LC 331/91
, sabendo-se que o STF
já decidiu que “
as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Desta forma, necessário o reconhecimento
acertad
o

d
a negativa de seguimento
ao recurso extraordinário proferido pela
decisão de ID n.º
24445243
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso e
xtraordinário
,
em virtude de não haver distinção que afaste
a aplicação

da
tese jurídica vinculante do Tema
221
/STF.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/07/2025